Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCARGOS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÕES DEFINIDAS EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO.
I – Os encargos de mora dos débitos objeto de liquidação foram definidos em decisão anterior já preclusa. A questão não pode ser novamente apreciada sob pena de ofensa à coisa julgada.
II – O cálculo do valor devido deve ser realizado, observando a definição de índice de correção monetária e os juros de mora anteriormente estabelecido em decisão transitada em julgado. Reforma-se a decisão para determinar que sejam considerados os índices aplicados em julgamento anterior.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.